Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-04.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008225-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HATOS HUNGE CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.320.191-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO STF. ALEGADA POSSE DE CANNABIS PARA USO PESSOAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INAPLICABILIDADE NA EXECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de atipicidade material da conduta com fundamento no Tema 506 do STF, manteve condenações definitivas por tráfico de drogas, unificou as penas e fixou o regime fechado para cumprimento do remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 506 pode ser aplicado retroativamente para desclassificar condenações definitivas por tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é possível, na via do agravo em execução, rediscutir o conjunto fático-probatório para afastar a caracterização da traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 506 do STF estabelece presunção relativa de que a posse de até 40g de cannabis sativa destina-se ao uso pessoal, não promovendo descriminalização geral nem desclassificação automática do crime de tráfico.

4. A própria tese firmada admite a persecução penal por tráfico, ainda que inferior o quantitativo, quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia, como forma de acondicionamento, apreensão de instrumentos e circunstâncias da ação.

5. O conjunto probatório das condenações evidencia prática de tráfico de drogas, com apreensão de substância fracionada, balança de precisão, dinheiro trocado, participação de múltiplos agentes e dinâmica típica de comércio ilícito.

6. A ausência de similitude fática com a hipótese de posse para consumo pessoal afasta a aplicação do precedente do STF.

7. O agravo em execução penal não constitui via adequada para rediscutir o mérito de condenação transitada em julgado, sobretudo quando necessária reanálise aprofundada de provas.

8. A modificação do título condenatório demanda revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, em respeito à coisa julgada.

9. O juízo da execução atua corretamente ao indeferir o pedido, diante da inexistência de aplicação objetiva e incontroversa de lei posterior mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 506 do STF não promove descriminalização do tráfico de drogas nem autoriza desclassificação automática com base exclusivamente na quantidade de substância apreendida.

2. A presunção de uso pessoal para posse de até 40g de cannabis sativa é relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de mercancia.

3. É inviável, na execução penal, rediscutir o conjunto fático-probatório para alterar condenação transitada em julgado.

4. A revisão de condenação definitiva à luz de orientação jurisprudencial superveniente deve ser buscada por meio de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28, incisos I e III, e art. 33, caput; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506); TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1040572-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Hatos Hunge Camargo da Cruz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de atipicidade material da conduta com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, unificou as penas impostas ao reeducando e fixou o regime fechado para o cumprimento do remanescente da reprimenda.

Colhe-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 10 (dez) anos de reclusão, referente a duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006): a primeira, nos autos nº 0002609-73.2019.8.11.0012, à pena de 5 anos; e a segunda, nos autos nº 1000713-41.2020.8.11.0012, também à pena de 5 anos.

Nas razões recursais, o agravante, por meio da Defensoria Pública sustenta, em síntese, que as quantidades de entorpecentes apreendidas em ambas as condenações – 32g e 26g de maconha, respectivamente – são inferiores ao limite de 40g estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506). Argumenta que deve incidir a presunção de porte para consumo pessoal, com a aplicação retroativa da norma mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88), requerendo o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a extinção da punibilidade e a consequente expedição de alvará de soltura (ID 349194371).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o precedente do STF trata da descriminalização do art. 28 da Lei de Drogas e não do art. 33, e que a presunção de uso é relativa, tendo sido comprovada a traficância nos autos de origem por elementos robustos, como a apreensão de balanças de precisão e a forma de acondicionamento da droga (ID 349194372 - p. 58/68).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 349194372 - p. 69/71).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Rosana Marra (ID 353523398), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a pretensão defensiva esbarra na coisa julgada e que o conjunto probatório das condenações demonstra inequivocamente a prática do tráfico de drogas, afastando a incidência do Tema 506 do STF, tal como sumariado:

“
Agravo em execução penal
. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei n.º 11.343/2006). Condenações transitadas em julgado em dois processos distintos. Unificação de penas.
Pretensão defensiva de reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no tema 506 do supremo tribunal federal (re 635.659/sp). Inviabilidade
. Precedente que trata exclusivamente da descriminalização do porte de cannabis para consumo pessoal (art. 28 da lei de drogas). Presunção relativa de uso próprio para quantidades inferiores a 40g que não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico. Necessidade de análise do conjunto fático-probatório do caso concreto. Condenações fundamentadas em elementos indicativos de mercancia, como fracionamento da droga, apreensão de balança de precisão, dinheiro em notas fracionadas, monitoramento policial prévio e histórico de envolvimento com o tráfico.
Impossibilidade de rediscussão do mérito das condenações na via da execução penal.
Limites da competência do juízo executório (art. 66 da lep). Coisa julgada material. Eventual revisão do título condenatório que deve ser buscada por meio de revisão criminal (arts. 621 e seguintes do cpp). Inaplicabilidade da retroatividade penal benéfica na hipótese, uma vez que o precedente do stf não alcança o crime de tráfico de drogas.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Hatos Hunge Camargo da Cruz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de atipicidade material da conduta com base no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, unificou as penas impostas ao reeducando e fixou o regime fechado para o cumprimento do remanescente da pena.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP (Tema 506) para desclassificar ou tornar atípicas condutas pelas quais o agravante foi condenado definitivamente como tráfico de drogas, sob o fundamento de que as quantidades apreendidas seriam inferiores a 40g de
cannabis sativa
.

Contudo, a pretensão não merece acolhida
.

O Tema 506 do STF, firmado no julgamento do RE 635.659, assentou, em síntese, que a posse de cannabis sativa para consumo pessoal não configura infração penal, estabelecendo, ainda, presunção relativa de condição de usuário para quem portar até 40 g de cannabis sativa (ou seis plantas-fêmeas), sem prejuízo da apreensão da substância e da aplicação de medidas de natureza não penal, nos termos do art. 28, incisos I e III, da Lei n.º 11.343/2006.

Da leitura da tese fixada, constata-se que o Tema 506 não promove descriminalização geral de entorpecentes, nem determina, de modo automático, a desclassificação do art. 33 para o art. 28. Ao revés, o próprio Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que a presunção é relativa, permitindo-se a persecução por tráfico inclusive para quantidades inferiores ao limite indicado, desde que presentes elementos concretos indicativos de mercancia, tais como a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias, e a apreensão concomitante de instrumentos ou registros relacionados ao comércio ilícito.

Depreende-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 10 (dez) anos de reclusão, referente a duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006): a primeira, nos autos nº 0002609-73.2019.8.11.0012, à pena de 5 anos; e a segunda, nos autos nº 1000713-41.2020.8.11.0012, também à pena de 5 anos.

A decisão agravada analisou detidamente as sentenças condenatórias, fundamentando de forma concreta e precisa a inviabilidade de aplicação do precedente invocado, tal como se infere do seguinte trecho (mov. 48.1):

“O Supremo Tribunal Federal fixou parâmetro de 40g como indicativo inicial para distinção entre usuário e traficante, mas o fez de forma não absoluta, cabendo ao julgador examinar as circunstâncias concretas, o contexto da apreensão, a forma de acondicionamento e demais elementos associados à traficância.

Nos dois processos, entretanto, o acervo probatório demonstra situação típica de comércio ilícito de entorpecentes, com participação de múltiplos agentes, apreensão de balança de precisão, droga fracionada e embalada, dinheiro trocado e dinâmica operacional incompatível com o porte para uso pessoal.”

A fundamentação exarada revela-se irretocável. Isso porque a magistrada de primeiro grau promoveu o devido cotejo analítico, demonstrando que as circunstâncias fáticas da apreensão da droga superam a presunção contida no Tema 506 do STF, o que inviabiliza a aplicação do precedente por ausência de similitude.

Quanto à primeira condenação (autos nº 0002609-73.2019.8.11.0012), a decisão agravada corretamente pontuou que
“a quantidade de droga – embora não expressiva – estava associada a elementos típicos da traficância: fracionamento, embalagem individual, instrumento de pesagem, dinheiro trocado, participação de mais de um agente e investigação prévia”
. De fato, a apreensão de balança de precisão e a divisão da droga em 12 porções individuais são indicativos contundentes de mercancia, incompatíveis com a mera posse para consumo.

Na mesma linha, em relação à segunda condenação (autos nº 1000713-41.2020.8.11.0012), o Juízo de origem destacou que a ação policial decorreu de monitoramento prévio motivado por denúncias de “boca de fumo”, resultando na apreensão de droga ocultada em locais diversos, balança de precisão e veículos utilizados para entrega. Tal circunstância evidencia uma estrutura voltada ao comércio ilícito, o que afasta a aplicação do precedente do STF, cujo item 5 das teses fixadas expressamente autoriza a prisão e condenação por tráfico mesmo abaixo de 40g, quando presentes elementos indicativos de mercancia.

Desse modo, ainda que se considere, em tese, a discussão acerca de quantidade, não se verifica cenário de mera posse para consumo pessoal, pois o conjunto probatório descrito no título condenatório evidencia indicativos concretos de mercancia, exatamente como ressalvado na própria tese do Tema 506.

Ademais, é sabido que a via do agravo em execução não se presta à rediscussão do mérito de condenações transitadas em julgado, salvo quando a aplicação da lei posterior benéfica for objetiva e incontroversa. No caso em tela, a pretensão da defesa demandaria o revolvimento aprofundado do conjunto probatório para desconstituir a conclusão das instâncias de conhecimento sobre a destinação comercial da droga, o que encontra óbice na coisa julgada.

Com efeito, eventual revisão do mérito condenatório, ainda que sob o argumento de orientação jurisprudencial superveniente, deve ser buscada pela via própria, qual seja, a revisão criminal, nas hipóteses do art. 621 do CPP, e não no juízo executório.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL REALIZADA DE OFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO. TEMA 506 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quando já existente condenação transitada em julgado, implica indevida modificação do título condenatório, providência vedada ao Juízo da Execução Penal. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 estabelece presunção relativa de uso pessoal, dependente de análise do contexto fático-probatório, o que demanda revolvimento de provas e ultrapassa os limites cognitivos da execução penal. 5. A revisão de condenação definitiva, ainda que à luz de orientação jurisprudencial superveniente, deve ser buscada pela via adequada da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, com observância do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada."
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10405722720258110000, Relator: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2026).

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo da Execução agiu com acerto ao indeferir o pedido de reconhecimento de atipicidade, uma vez que o precedente invocado não descriminalizou o tráfico de drogas, tampouco determinou a desclassificação automática baseada apenas no peso da substância, mormente quando presentes provas robustas da mercancia ilícita.

Por derradeiro, quanto ao alegado prequestionamento, anota-se que não há obrigação de o órgão julgador enfrentar, de modo individualizado, todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação idônea e coerente, apta a resolver a controvérsia. Ao acolher ou rejeitar a pretensão recursal com base em fundamentos determinantes, o julgador, por consequência lógica, afasta a incidência de normas invocadas em sentido contrário, mostrando-se desnecessária a menção expressa e exaustiva a cada artigo referido, sobretudo para evitar indevido formalismo quando o édito já se revela apto a enfrentar as teses deduzidas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026